Tribunal: STF
Processo: MS 39686
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em agravo interno por meio do qual reconhecida a incompetência do Supremo para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de ministro do STJ, em conformidade com o art. 102, I, “d”, da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve obscuridade ou contradição no pronunciamento embargado, no qual declarada a competência do STF para julgar mandado de segurança contra ato de ministro do STJ, e se a decisão feriu os princípios constitucionais, em especial o devido processo legal.



    III. Razões de decidir



    3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo inadequado o manejo de aclaratórios para reexame de matéria já decidida.



    4. Os embargos de declaração têm função meramente integrativa, não sendo cabível sua utilização com efeitos infringentes na ausência de vícios que justifiquem sua admissibilidade.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.